Tribunal: TJSP
Processo: 1010347-91.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"CONTRATO – Telefonia – Aplicação do CDC – Falha na prestação dos serviços – Negativa de encerramento do vínculo contratual – Fato incontroverso – Recurso da ré improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material – Repetição em dobro – Art. 42, p.u. do CDC - Má-fé caracterizada - Resistência do fornecedor no encerramento do vínculo e cobranças injustificadas – Má-fé comprovada –

Ementa:
"CONTRATO – Telefonia – Aplicação do CDC – Falha na prestação dos serviços – Negativa de encerramento do vínculo contratual – Fato incontroverso – Recurso da ré improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material – Repetição em dobro – Art. 42, p.u. do CDC - Má-fé caracterizada - Resistência do fornecedor no encerramento do vínculo e cobranças injustificadas – Má-fé comprovada – Consumidor que tentou por 6 vezes encerrar o contrato – Condenação em relação às parcelas vencidas e vincendas – Recurso dos autores provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010347-
91.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelada
TELEFONICA BRASIL S/A, são apelados/apelantes CLAUDIO TAKAO IMAI e
AUTO POSTO IMBUIA DE AMERICANA LTDA..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: ""Negaram provimento ao recurso da ré e deram
provimento ao recurso dos autores.V.U."", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010347-91.2018.8.26.0019 - Americana - Voto no 48112 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No : 48112
APEL.No: 1010347-91.2018.8.26.0019
COMARCA : AMERICANA
APTES. : TELEFONICA BRASIL S.A. e CLAUDIO TAKAO
IMAI E AUTOPOSTO IMBUIA DE AMERICANA LTDA.
APDOS. : OS MESMOS
“CONTRATO Telefonia Aplicação do CDC Falha na
prestação dos serviços Negativa de encerramento do vínculo
contratual Fato incontroverso Recurso da ré improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano material Repetição
em dobro Art. 42, p.u. do CDC - Má-fé caracterizada -
Resistência do fornecedor no encerramento do vínculo e
cobranças injustificadas Má-fé comprovada Consumidor
que tentou por 6 vezes encerrar o contrato Condenação em
relação às parcelas vencidas e vincendas Recurso dos autores
provido.”
1) Insurge-se a ré-apelante contra
r. sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
procedente a ação indenizatória que lhe moveram os
apelados, alegando, em síntese que: inaplicável o
CDC e a inversão do ônus da prova; os débitos são
exigíveis porque decorrem do contrato celebrado;
incabível
a
devolução
de
valores
porque
os
pagamentos realizados são devidos; os autores
estão na posse dos equipamentos locados.
Os
autores
também
apelaram,
apontando omissão na sentença quanto ao pedido de
restituição em dobro dos valores cobrados e
devidamente pagos; houve reconhecimento de má-fé
na cobrança.
Efetuaram os preparos.
As partes responderam, cada qual
defendendo seus interesses.
É o breve relatório.
2)Não merece acolhimento o recurso
da ré e merece acolhimento o recurso dos autores.
Preliminarmente,
indiscutível
a
aplicação do CDC no caso concreto, pois não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010347-91.2018.8.26.0019 - Americana - Voto no 48112 - S/A/V/R/R/R
3
dúvida de que os autores são os destinatários
finais do serviço de telefonia e, sobretudo,
vulneráveis na relação contratual.
Ao interpretar o art. 22 do referido
código, CLÁUDIA LIMA MARQUES ANTONIO HERMAN V.
BENJAMIN e BRUNO MIRAGEM especificam quais os
serviços públicos que se submetem à sua regulamentação: “De qualquer maneira, interessam ao nosso estudo somente
aqueles serviços prestados em virtude de
um vínculo contratual, e não meramente
cívico, entre o consumidor e o órgão
público ou seu concessionário. Assim,
aplica-se o CDC, sempre que presente um
consumidor, aos serviços públicos referentes ao fornecimento de água, energia elétrica, gás, telefonia, transportes públicos, financiamento,
construção de moradias populares etc”
(COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR” 2a ed. pág. 381 RT 2 006 São
Paulo).
Com efeito, compulsando os autos
verifica-se que os fatos narrados na inicial são
incontroversos.
Ou seja, a falha na prestação dos
serviços, consistente no não cancelamento do
serviço em 29.03.2017, está demonstrado pelos
documentos apresentados na inicial é pela defesa
genérica apresentada pela ré-apelante.
Os autores solicitaram a rescisão do
contrato, o que não foi atendido e gerou a
cobrança por anos.
Os
protocolos
de
atendimento
mencionados nos autos evidenciam com segurança que
os pedidos administrativos de cancelamento/portabilidade não foram atendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010347-91.2018.8.26.0019 - Americana - Voto no 48112 - S/A/V/R/R/R
4
(fls. 32/33).
Logo,
escorreita
a
sentença
ao
declarar rescindido o contrato e determinar a
devolução dos valores.
Sobre
a
pretensão
recursal
dos
autores, verifica-se que está caracterizada a má-
fé e a ré deve ser condenada, também, à repetição
do indébito, em dobro, das parcelas vincendas.
Sobre a matéria, importante destacar
o norte interpretativo de aplicação do art. 42,
p.u. do CDC:
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZATÓRIA.
TELEFONIA.
COBRANÇA
INDEVIDA. ART. 475-B, § 1o, DO CPC.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS
282 E 356 DO STF. PRESCRIÇÃO. TRIENAL.
REPETIÇÃO
EM
DOBRO.
MÁ-FÉ
NÃO
COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 7 DESTA CORTE.
(...)
3. A devolução em dobro
dos valores pagos só é cabível em caso
de demonstração da má-fé do credor, o
que não foi comprovado na hipótese dos
autos. (AgRg no REsp 1523864 / RS -
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2015/0070725-6 Min. Moura Ribeiro 3
Turma - j. 22.09.2015)
No
caso
concreto,
os
autores
informaram que solicitaram o cancelamento da linha
6 (seis) vezes, conforme protocolos de atendimento
de fls. 02.
Como
as
informações
não
foram
especificamente impugnadas pela ré, conclui-se que
este
fato
é
verdadeiro,
caracterizando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010347-91.2018.8.26.0019 - Americana - Voto no 48112 - S/A/V/R/R/R
5
reiteração de conduta desidiosa por parte da
empresa de telefonia.
Não
se trata de mera falha de
comunicação, mas sim comportamento doloso e de má-
fé para a manutenção do vínculo contratual e de
cobranças.
Ainda, se as cobranças persistiram
após a propositura desta ação, a má-fé apenas se
confirma, cabendo os autores, em fase de liquidação, apresentarem os comprovantes de
pagamento e faturas.
Dessarte, reforma-se a sentença para
incluir
no
decreto
condenatório
as
parcelas
vincendas, nos limites do pedido.
Sobre essa verba incidirá juros de
mora desde a citação e correção monetária a partir
do ajuizamento da ação.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para 15%
sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso da ré e dá-se provimento ao recurso dos
autores.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator